Tribunal: STF
Processo: HC 89966
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ORDEM
   ESCRITA DE SERVIÇO. INTERPELAÇÃO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO.
   TIPICIDADE, EM TESE, DA CONDUTA. FLAGRANTE PREPARADO. ANÁLISE DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO SEM INTIMAÇÃO DA
   DEFESA. EQUÍVOCO CORRIGIDO DE OFÍCIO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO
   E, NESTA PARTE, DENEGADO.
Ao que consta da denúncia, e nos
   estreitos limites em que a questão pode ser analisada no bojo do
   habeas corpus, havia uma ordem de serviço, escrita em Boletim
   Interno de instrução, amoldando-se, assim, a conduta ao tipo
   penal do art. 163 do Código Penal Militar, ao menos em tese.
   Ademais, superior hierárquico do paciente indagou-o se iria
   cumprir a ordem de serviço publicada, ao que mais uma vez
   respondeu negativamente o paciente.
Questões atinentes ao dolo
   de cometimento da conduta e à tese do flagrante preparado devem
   ser discutidas nos autos da ação penal de origem, locus próprio
   para a análise aprofundada das provas colhidas durante a
   instrução criminal.
O pedido de declaração de nulidade da
   certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
   Superior Tribunal Militar perdeu objeto, pois a autoridade
   apontada como coatora já o tornou sem efeito.
Ordem parcialmente
   conhecida e, nesta parte, denegada.